Tribunal: TJMT
Processo: 1003001-62.2020.8.11.0011
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003001-62.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIACOMO IMPERATORI - CPF: 258.849.138-34 (APELADO), SILVIA REGINA SABER IMPERATORI - CPF: 402.698.847-34 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), BRUNO IMPERATORI - CPF: 029.453.907-79 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GIACOMO IMPERATORI (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GIACOMO IMPERATORI (APELADO), BRUNO IMPERATORI - CPF: 029.453.907-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE – HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o executado\apelante efetuou o pagamento voluntário do débito no prazo legal, revela-se indevida a incidência dos honorários de que trata o art.523, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D. Oeste que, nos autos Cumprimento de Sentença nº 1003001-62.2020.8.11.0011, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita e, não havendo diligências a serem realizadas julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a parte executada\apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte apelante requer que o seu apelo seja conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, com o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, por ser medida de direito.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o Apelante.

No caso, verifica-se que o d. Juízo de origem extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil, reconhecendo que a obrigação foi integralmente satisfeita pelo Apelante.

No entanto, a decisão extintiva condenou o Apelante no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, de acordo com o art. 523, §1ª do CPC, a condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença ocorre somente no caso de não pagamento voluntário do débito exequendo, no prazo legal:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Ao observar o caderno processual, verifica-se que com a petição de Id. 118006091 os Apelados requereram o cumprimento de sentença, o que foi tempestivamente realizado pelo Apelante, conforme depreende-se da petição de Id. 120877218 e documentos de Ids. 120877221 e 120877222.

Nesse passo, em razão do comprovado pagamento voluntário da obrigação principal e das custas, bem como por não ter qualquer resistência à execução, é inaplicável a condenação em honorários e custas processuais, sob risco de violação ao disposto no art. 523 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024